Tribunal: STF
Processo: Rcl 40683
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. BLOQUEIO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 275. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A contra decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara do Trabalho de São Paulo nos autos do Processo 0012300-63.2001.5.02.0006, por alegada ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 275. 
    Informa a reclamante que, em execução decorrente de reclamação trabalhista proposta, o Juízo reclamado determinou o pagamento do valor de R$ 192.326,26 no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de execução no caso de inadimplemento. 
    Noticia que apresentou exceção de pré-executividade, arguindo sua submissão às regras de execução próprias da Fazenda Pública, conforme decidido pelo STF na ADPF 387/PI e 275/PB, mas que argumentação foi rejeitada. 
    Requer a concessão de tutela provisória de urgência, “para suspender imediatamente o andamento do processo nº 0012300-63.2001.5.02.0006 em trâmite na 6ª Vara do Trabalho de São Paulo - SP, notadamente atos executórios, bem como a revogação de qualquer medida constritiva até o momento realizada, especialmente liberação de valores eventualmente bloqueados em contas bancárias através de penhora online (BACENJUD), até o julgamento final da presente Reclamação”, e, no mérito, a procedência da reclamação, com a confirmação da liminar. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, antes de examinar se, de fato, há desobediência à autoridade do que decidido nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 275, é preciso esclarecer seus conteúdos, cujas ementas restaram assim delineadas, respectivamente:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 
    2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI).
    3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes.
    4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes.
    5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF).
    6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente.” (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017)
    “CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017).
      2. Arguição conhecida e julgada procedente.” (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 26/06/2019)
    Com efeito, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 387, esta Suprema Corte se manifestou no sentido da aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado, em regime de monopólio. 
    Na ocasião, o Ministro Gilmar Mendes, relator da ação, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de bens às empresas prestadoras de serviços essenciais ao Estado, pontuando que “ordens de bloqueio, penhora e liberação de valores da conta única do estado de forma indiscriminada, fundadas em direitos subjetivos individuais, podem significar retardo/descontinuidade de políticas públicas ou desvio da forma legalmente prevista para a utilização de recursos públicos”.
    No mesmo sentido foi a decisão proferida na Medida Cautelar da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 437, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/03/2017.
    Por outro lado, no julgamento da ADPF 275 – cujo conteúdo orientou a decisão cautelar proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 485 – esta Suprema Corte assentou a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público, para a satisfação de créditos trabalhistas. 
    Cuidava-se, na ocasião, de arguição proposta pelo Governador do Estado da Paraíba em que se impugnava decisão da Justiça do Trabalho que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. 
    Ao julgar procedente a arguição, por maioria, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal entendeu que o bloqueio de verbas públicas pela justiça trabalhista viola princípios de envergadura constitucional, tais como o da legalidade orçamentária, da separação funcional de poderes, da eficiência da Administração Pública e da continuidade dos serviços públicos.
    Naquela oportunidade, o Ministro Alexandre de Moraes, relator da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 275, externou em seu voto os riscos da aplicação de medidas constritivas de receitas públicas, pontuando que “não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente ”.
    In casu, verifico que os elementos apresentados dão conta de que a reclamante é empresa pública prestadora de serviço público de natureza essencial, já que sua finalidade principal consiste em fomentar a operação do sistema ferroviário nacional, na qualidade de titular de diversas ferrovias que lhes foram outorgadas pela Lei 11.772/2008, o que faz sem finalidade lucrativa e com exclusividade, já que não conta com a concorrência de outras empresas. 
    Dessa forma, nesta análise ainda perfunctória da controvérsia e sem prejuízo de um exame mais apurado do caso quando do recebimento das informações, entendo que o ato ora reclamado encontra-se em dissonância com o que decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 275 e 387.
    Ex positis, por entender que os argumentos da parte reclamante são plausíveis, DEFIRO o pedido de TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação do processo nº 0012300-63.2001.5.02.0006 em trâmite na 6ª Vara do Trabalho de São Paulo – SP, bem como para revogar eventual penhora online de valores ou qualquer outra medida constritiva já realizada nos autos, até julgamento final desta reclamação.
    Solicitem-se informações e comunique-se a autoridade reclamada acerca do teor desta decisão, em especial no que concerne ao deferimento do pedido de medida liminar (artigo 989, inciso I, do CPC). 
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada no endereço indicado pela reclamante, para a apresentação de contestação (artigo 989, inciso III, do CPC). 
    Nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF, dispenso o parecer da Procuradoria-Geral da República, por entender que se cuida de matéria de caráter reiterado. 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente